Tribunal: STF
Processo: ACO 1671
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo (eDoc 42) em face de decisão mediante a qual julguei improcedentes os pedidos formulados na ação, bem como condenei o autor ao pagamento de honorários advocatícios.



    Alega o agravante ser nula a decisão agravada, por ausência de motivação, uma vez que não foi apreciado argumento relativo à impossibilidade de incidência de CSLL sobre o lucro inflacionário. Defende ausência de responsabilidade sobre os créditos tributários em discussão, pois, à luz do art. 135, III, do CTN, o Estado não se qualificaria como responsável tributário pelos débitos da CODESPE, empresa pública já liquidada. Argui ter ocorrido a decadência do direito do fisco federal lançar o tributo em face do ente estadual, já que o crédito exequendo refere-se a fatos geradores ocorridos em 1995, enquanto a inclusão do Estado se deu apenas em 10 de setembro de 2007. Aduz a ilegitimidade do procedimento adotado para a inclusão do Estado Capixaba como co-obrigado pelo pagamento dos créditos em execução, pois violado o princípio do devido processo legal. Sustenta, por fim, a impossibilidade de cobrança da CSLL sobre o lucro inflacionário. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    Intimada, a União ofereceu contrarrazões. Requer o não conhecimento do agravo, por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão ou, ultrapassada a preliminar, o desprovimento do recurso.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A teor dos artigos 1.021, § 2º, do CPC/15, e 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão impugnada (eDoc 42), por meio da qual julgados improcedentes os pedidos.



    Bem reexaminados os autos, entendo que a demanda não se insere na competência do Supremo Tribunal Federal. 



    A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal. 



    Tal competência ostenta caráter absoluto e constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo.



    No que importa ao caso, o art. 102, I, f, da CF/88 assim prescreve:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I processar e julgar, originariamente:



    [...]



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



     



    A configuração da competência originária decorrente do mencionado preceito pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do pacto federativo.



     



    Da análise dos autos extrai-se que a discussão revela natureza eminentemente patrimonial, relacionada à cobrança dos créditos tributários encartados na CDA n. 72.5.02.0019147-75, sem impacto político ou institucional entre os entes federados e incapaz, portanto, de abalar o pacto federativo.



    Em outras oportunidades envolvendo as mesmas partes, o Supremo já se reconheceu incompetente para solucionar esse tipo de controvérsia, consoante se percebe dos julgados abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS NÃO É CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008. 



    2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF. 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO”.



    (ACO 1427 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de abril 2015, grifei)



    “1. Cuida-se de embargos à execução fiscal propostos pelo Estado do Espírito Santo, tendo por objeto a cobrança de crédito tributário promovido pela União (fls. 26-30). 



     O Juízo Federal da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a esta Corte, nos termos do art. 102, inc. I, alínea f, da Constituição Federal (fls. 74-78). 



    2. Desapensados dos autos da execução fiscal n. 2005.50.01.1025-1, conforme certidão de fl. 87, foram os presentes embargos à execução fiscal remetidos para esta Suprema Corte (fl. 85). 



    Recebidos em 20.07.2010, vieram os autos conclusos em 22.07.2010 (fl. 86). 



    3. A jurisprudência desta Corte vem sedimentando o entendimento de que a competência originária para julgar as controvérsias que irrompem no seio do Estado Federal, tal qual previsto na alínea f do inciso I do art. 102 da Constituição, decorre de sua atribuição constitucional de resguardar o equilíbrio federativo (ACO 236/SP, rel. Min. Xavier de Albuquerque, DJ 20.05.77), zelando pela harmonia política entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira (ACO 359, rel. Min. Celso de Mello, DJ 11.03.04). 



    Nesse sentido, a ACO 307, DJ 19.12.01, e a ACO 417, DJ 07.12.90, ambas de relatoria do Ministro Néri da Silveira; a ACO 449, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.02.03; a ACO 477, rel. Min. Moreira Alves, DJ 24.11.95; a ACO 593-QO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.12.01; a ACO 640, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 20.05.05; a ACO 705, de minha relatoria, DJ 04.02.05; e, mais recentemente, a ACO 555-QO/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 15.08.05. 



    4. Com fundamento similar, ressalto excerto proferido na ACO 641, rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.04.03, cujo acórdão decidido no Pleno, por unanimidade, ficou assim ementado: 



    ‘(...) 



    O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar causas instauradas, contra Estado-membro, por iniciativa de autarquia-federal, especialmente se esta dispuser “de estrutura regional de representação no território estadual respectivo” (RTJ 133/1059), pois, em tal hipótese, revela-se inaplicável a norma inscrita no art. 102, I, f, da Constituição, eis que ausente qualquer situação capaz de introduzir instabilidade no equilíbrio federativo ou de ocasionar ruptura da necessária harmonia entre as entidades integrantes do Estado Federal. Precedentes. (...)’. 



      O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a regra da alínea f do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, não tem reconhecido a possibilidade de conflito federativo quando a controvérsia instaurada nos autos não caracteriza, por si só, ‘conflito de interesses capaz de pôr em risco a harmonia federativa’ (RE 512.468-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 13.05.2008; ACO 537/MG, rel. Min. Nelson Jobim, DJ 04.10.2000). 



    5. No caso sob exame, em que União e Estado-membro (Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais) contendem em torno da existência, ou não, de relação jurídico-tributária, não vislumbro conflito apto a vulnerar os valores que informam o princípio federativo (Rcl 2454, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 02.02.2010; ACO 1274, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2009; Rcl 2.833, rel. Min. Carlos Britto, DJ 26.04.2005) e a afetar o convívio institucional no âmbito da Federação brasileira (ACO 1524, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 18.03.2010; e ACO 788, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28.10.2005). 



    6. Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento à presente ação cível originária, determinando o envio dos autos ao MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do Espírito Santo/ES”. 



    (ACO 1603, ministra Ellen Gracie, DJe de 09 de agosto de 2010, grifei)



    Especificamente sobre a incompetência do Supremo para analisar casos como o dos autos, cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: ACO 2430 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de agosto de 2015; ACO 655, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de agosto 2015; ACO 1846 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 19 de março de 2014; ACO 2346, ministro Teori Zavascki, DJe de 25 de fevereiro de 2014).



    Ante o quadro, a demanda não se insere na competência originária a que alude o art. 102, I, f, da Carta Política.



    3. Pelo exposto, reconsidero a decisão por meio da qual julguei improcedentes os pedidos (eDoc 36), tornando-a insubsistente, e declino da competência para processar e julgar a presente ação cível originária. Determino o envio do processo à Justiça Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, foro em que originariamente proposta a demanda pelo ente subnacional.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente